Tribunal: TJSP
Processo: 1008262-20.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
r Federal no 158/2017. Alegação de afronta ao princípio da irretroatividade das leis. Pretensão do impetrante de se afastar a aplicação da Lei Complementar no 158/2017 retroativamente por meio da utilização de valores do movimento econômico ocorrido em anos anteriores para apurar o movimento econômico ocorrido no ano de 2022 referente à Usina Hidrelétrica.

R. sentença que denegou a segurança.

PRELIMINARES AFASTADAS. Mandado de segurança que se mostra o meio adequado para se discutir questão eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória. Não há impetração contra lei em tese ou que pretenda obter de modo direto o percebimento de valores pretéritos. Por fim, a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário se confunde com o mérito.

MÉRITO. Pela documentação e informações trazidas aos autos, verifica-se que a LC 158/2017, ao introduzir o § 14 ao artigo 3o da LC 69/90, alterou o critério de cálculo do VAF para Municípios com Hidrelétrica em seu território, passando a utilizar de preço médio da energia hidráulica comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que apresenta forma de cálculo utilizando Tarifa Atualizada de Referência.
Dessa forma, houve a modificação nos critérios de cálculo, o que acarretou a utilização dos preços apurados em exercícios anteriores, com permissão expressa ao atribuir à agência reguladora a competência para fixação dos critérios de cálculo. Não houve, portanto, aplicação retroativa da LC 158/2017, mas, tão somente, alteração na forma de cálculo do VAF, que não mais se utilizou dos moldes de cálculo do ano civil, mas passou a se utilizar da média de preços para cada exercício. Análise do caso concreto que se deu de forma sistemática, utilizando-se de previsão constitucional e infraconstitucional, associada à normas especificas que se amoldam ao caso em análise.

R. sentença de denegação da ordem que deve ser mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUROESTE DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008262-20.2024.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 03/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

03/05/2025

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Apuração do cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Aplicação da Lei Complementar Federal no 158/2017. Alegação de afronta ao princípio da irretroatividade das leis. Pretensão do impetrante de se afastar a aplicação da Lei Complementar no 158/2017 retroativamente por meio da utilização de valores do movimento econômico ocorrido em anos anteriores para apurar o

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Apuração do cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Aplicação da Lei Complementar Federal no 158/2017. Alegação de afronta ao princípio da irretroatividade das leis. Pretensão do impetrante de se afastar a aplicação da Lei Complementar no 158/2017 retroativamente por meio da utilização de valores do movimento econômico ocorrido em anos anteriores para apurar o movimento econômico ocorrido no ano de 2022 referente à Usina Hidrelétrica.

R. sentença que denegou a segurança.

PRELIMINARES AFASTADAS. Mandado de segurança que se mostra o meio adequado para se discutir questão eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória. Não há impetração contra lei em tese ou que pretenda obter de modo direto o percebimento de valores pretéritos. Por fim, a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário se confunde com o mérito.

MÉRITO. Pela documentação e informações trazidas aos autos, verifica-se que a LC 158/2017, ao introduzir o § 14 ao artigo 3o da LC 69/90, alterou o critério de cálculo do VAF para Municípios com Hidrelétrica em seu território, passando a utilizar de preço médio da energia hidráulica comprada das geradoras pelas distribuidoras, calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que apresenta forma de cálculo utilizando Tarifa Atualizada de Referência.
Dessa forma, houve a modificação nos critérios de cálculo, o que acarretou a utilização dos preços apurados em exercícios anteriores, com permissão expressa ao atribuir à agência reguladora a competência para fixação dos critérios de cálculo. Não houve, portanto, aplicação retroativa da LC 158/2017, mas, tão somente, alteração na forma de cálculo do VAF, que não mais se utilizou dos moldes de cálculo do ano civil, mas passou a se utilizar da média de preços para cada exercício. Análise do caso concreto que se deu de forma sistemática, utilizando-se de previsão constitucional e infraconstitucional, associada à normas especificas que se amoldam ao caso em análise.

R. sentença de denegação da ordem que deve ser mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OUROESTE DESPROVIDO.